Tribunal: TJES
Processo: 5006325-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006325-38.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MARIA EVELYN PADILHA ROSSI E OUTRA

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO ATENDIDO. REVISIONAL DE ALUGUEL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DA QUAL O FIADOR NÃO FAZ PARTE. OBRIGAÇÃO DO FIADOR. ACESSÓRIA. MERO INTERESSE ECONÔMICO. LEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO COHECIDO E IM PROVIDO.

1- O mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto. Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

2- O contrato de fiança, previsto no art. 818 do Código Civil, estabelece que cabe ao fiador satisfazer ao credor a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Dessa forma, trata-se de uma obrigação acessória assumida perante o credor, visando o pagamento em caso de descumprimento da obrigação principal pelo devedor.

3- Numa ação revisional de aluguel, como estão sendo discutidas as cláusulas previstas no contrato de locação firmado entre locador e locatário, ou seja, relativa à obrigação principal, somente se vislumbra o interesse econômico do fiador, já que este não faz parte da obrigação principal, situação que afasta sua legitimidade.

4- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006325-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELMA MARIA DE ORNELLAS DAIBES e outros
AGRAVADO: MARILIA ANTUNES E COSER
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006325-38.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MARIA EVELYN PADILHA ROSSI E OUTRA

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA EVELYN PADILHA ROSSI E OUTRA
, inconformadas com a decisão ID 2939048, pág. 02, através da qual o MM. Juiz, verificando que a petição ID 15497387 teria sido apresentada por pessoa estranha à relação processual, determinou seu desentranhamento.

Em suas razões recursais ID 2939044, as Agravantes alegam, em apertada síntese, que: 1) a fiadora tem interesse em anuir os termos da ação revisional, uma vez que figura no contrato como principal pagadora da locação; 2) o resultado da demanda afetará seu patrimônio, podendo ser considerada assistente do direito pleiteado; 3) a decisão não apresentou a devida fundamentação, em ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX da Constituição Federal.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de decisão proferida em ação revisional, através da qual o magistrado considerou que sendo a fiadora pessoa estranha à relação processual, determinou o desentranhamento de petição por ela apresentada.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da manifestação impugnada,
verbis
:

Verifico que a manifestação referente ao ID 15497387 foi feita por sujeito estranho a relação processual, razão pela qual determino o seu desentranhamento.

Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação da autora.

Observa-se que, apesar de sucinta, a decisão proferida pelo magistrado
a quo
reconheceu que como a manifestação teria sido apresentada por sujeito estranho à relação processual, a petição deveria ser desentranhada, obedecendo ao disposto no art. 93, inciso IX da CF.

Com efeito, o mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto. Em tal perspectiva, o ato processual em comento se mostra formalmente regular, atendendo perfeitamente às exigências da legislação pátria.

De mais a mais, concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. QUESTÃO RELATIVA À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO n.º 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF)
.
[...] (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1124592/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes
.
[...] (AgInt no AREsp 1111415/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 19/09/2018).

O contrato de fiança, previsto no art. 818 do Código Civil, estabelece que cabe ao fiador satisfazer ao credor a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Dessa forma, trata-se de uma obrigação acessória assumida perante o credor, visando o pagamento em caso de descumprimento da obrigação principal pelo devedor. Essa é a lição de Flávio Tartuce
[1]
:

A fiança, também denominada caução fidejussória, é o contrato pelo qual alguém, o fiador, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não cumpra (arts. 818 a 838 do CC). O contrato é celebrado entre o fiador e o credor, assumindo o primeiro uma responsabilidade sem existir um débito propriamente dito (“Haftung ohne Schuld” ou, ainda, “obligatio sem debitum”).

Dessa forma, podemos concluir que a relação jurídica existente em tais situações é do fiador com o credor, e que tal obrigação é acessória, somente sendo exigida caso haja o descumprimento da obrigação principal, da qual o fiador não faz parte.

Diante de tal entendimento, forçoso reconhecer que numa ação revisional de aluguel, como estão sendo discutidas as cláusulas previstas no contrato de locação firmado entre locador e locatário, ou seja, relativa à obrigação principal, somente se vislumbra o interesse econômico do fiador, já que este não faz parte da obrigação principal, situação que afasta sua legitimidade. No mesmo sentido:

16681833 - PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. REVISÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. FIADOR. POLO ATIVO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Ao juiz da causa pertence a avaliação acerca da conveniência do quantitativo de integrantes do litisconsórcio ativo facultativo. A permanência de três litigantes no polo ativo não implica prejuízo à celeridade processual. A manutenção de apenas um litigante aniquila o instituto processual. 2.
Impertinente a integração do polo ativo com a necessária participação dos fiadores, porque da apreciação da revisional não emerge em desfavor daqueles qualquer gravame.
3. Prequestionamento estabelecido pelas razões de decidir. 4. Agravo de instrumento provido. (TRF 4ª R.; AI 2009.04.00.014853-5; RS; Quarta Turma; Rel. Juiz Fed. Loraci Flores de Lima; Julg. 05/06/2012; DEJF 14/06/2012; Pág. 252)

76992897 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA FIADORA.
Constituindo a fiança um contrato acessório, descabe ao fiador discutir as cláusulas do contrato principal, na medida em que por ele responderá apenas se o credor principal não o fizer
(art. 818 do CC). Diante disso, tem-se que
o interesse do fiador é unicamente econômico, o que não o legitima para figurar no polo ativo da relação jurídico-processual a ser estabelecida na ação revisional do contrato principal
. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0145302-89.2019.8.21.7000; Proc 70081733933; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes; Julg. 17/10/2019; DJERS 22/10/2019)

77153791 - APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO. DIREITO POTESTATIVO. EXTENSÃO E PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EM PARTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. Na hipótese foram propostos embargos à execução com fundamento na anulação do negócio jurídico de sublocação, bem como em decorrência da nulidade do processo de execução em virtude da ausência da entrega das chaves do imóvel sublocado. 2. O art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. A legitimidade, de acordo com a teoria eclética de Enrico Tulio Liebman (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 159), deve ser constatada de acordo com a posição ocupada pelos sujeitos da relação jurídica processual em comparação com situaão das partes que integraram a relação jurídica de direito substancial. 3.
O fiador apenas assume obrigação acessória para garantir o cumprimento da obrigação especificada no contrato principal, razão pela qual responde com seu patrimônio nas hipóteses em que o devedor não adimplir a obrigação estabelecida no negócio jurídico principal
. 3.1.
Em razão da natureza acessória do contrato de fiança, o fiador não tem interesse jurídico e nem é parte legítima para requerer, em nome próprio, a decretação da anulação do contrato de sublocação ora em debate
. 3.2. O fiador não está autorizado a atuar como substituto processual do subscritor do contrato principal. 3.3. Diante da ausência do interesse processual e da legitimidade ad causam do fiador para pretender a anulação do contrato de sublocação, o processo deve ser extinto em relação a esse item do pedido. 4. É recomendável destacar que a extensão (tantum devolutum quantum appellatum) e a profundidade do efeito devolutivo do recurso são estabelecidas de acordo com a matéria apreciada e decidida pelo Juízo singular, em contraposição ao que fora impugnado pelo apelante nas razões do seu recurso, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil. 4.1. Para delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário, portanto, identificar quais foram as questões decididas pela sentença. 4.2. É necessário observar que o princípio da congruência, ou da adstrição, impõe ao órgão jurisdicional que observe os limites da tutela jurisdicional pretendida, não podendo a sentença extrapolar a dimensão ou o conteúdo do pedido. Por isso, o art. 492 do CPC veda que o juiz profira decisão de natureza diversa do pedido e que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 5. Preliminar de ilegitimidade ativa do fiador suscitada de ofício. 6. Sentença desconstituída em parte. 7. Recurso julgado prejudicado. (TJDF; APC 07281.59-73.2019.8.07.0001; Ac. 133.8844; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 05/05/2021; Publ. PJe 21/05/2021)

Firme nessas considerações verifico que não há razões para modificar a decisão agravada, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

1

[1]
Tartuce, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie – v. 3 / Flávio Tartuce. – 14. ed. – Riode Janeiro: Forense, 2019.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006325-38.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MARIA EVELYN PADILHA ROSSI E OUTRA

AGVDO(S): MARILIA ANTUNES E COSER

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO ATENDIDO. REVISIONAL DE ALUGUEL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DA QUAL O FIADOR NÃO FAZ PARTE. OBRIGAÇÃO DO FIADOR. ACESSÓRIA. MERO INTERESSE ECONÔMICO. LEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO COHECIDO E IMPROVIDO.

1- O mandamento constitucional de motivação dos pronunciamentos judiciais (art. 93, inc. IX, da CF) impõe ao julgador o dever de expor os fatos submetidos ao seu exame, conformando-os ao direito posto. Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação, mesmo porque é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a exposição sucinta dos fundamentos pelo julgador satisfaz a exigência constitucional de motivar as decisões judiciais.

2- O contrato de fiança, previsto no art. 818 do Código Civil, estabelece que cabe ao fiador satisfazer ao credor a obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra. Dessa forma, trata-se de uma obrigação acessória assumida perante o credor, visando o pagamento em caso de descumprimento da obrigação principal pelo devedor.

3- Numa ação revisional de aluguel, como estão sendo discutidas as cláusulas previstas no contrato de locação firmado entre locador e locatário, ou seja, relativa à obrigação principal, somente se vislumbra o interesse econômico do fiador, já que este não faz parte da obrigação principal, situação que afasta sua legitimidade.

4- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.